Tribunal: TJES
Processo: 5000845-63.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000845-63.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCAL DOMINGOS TEIXEIRA
RECORRIDO: ELISANGELA LOPES VANCINI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000845-63.2021.8.08.0049

RECTE.: MARÇAL DOMINGOS TEIXEIRA

RECDOS.: ELISANGELA LOPES VANCINI e DELFINA ROCHA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

EMENTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. MOTOCICLISTA QUE OCASIONOU COLISÃO LATERAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
As requerentes ajuizaram Ação Indenizatória informando que em 04/05/2021, por volta de 15h30m, estavam na Av. Nossa Senhora da Penha, em Castelo-ES, no interior do veículo HONDA/Fit Twist, placa OXD 4A10, quando sofreram colisão lateral pela motocicleta conduzida pelo requerido (HONDA/CG 160 Titan, placa QRH 8F44). Informam prejuízo material referente à franquia do seguro, aluguel de veículo e combustível, totalizando R$ 2.920,08 (dois mil, novecentos e vinte reais e oito centavos), além de danos morais. As requerentes estão desassistidas de advogado e não apresentaram contrarrazões ao RI.
2. Tese da parte requerida
: O demandado ofertou defesa no ID 4549529, destacando que sua motocicleta se encontrava na faixa esquerda, com preferência para realizar conversão, o que não foi observado pela condutora do veículo. O réu ofertou RI no ID 4549595 com pedido de assistência judiciária.
3. Sentença
: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO para condenar o réu: (a) a pagar a Elizangela Lopes Avancini o valor de R$ 2.017,45 (dois mil e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso e; (b) a pagar as requerentes o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada, a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir desta sentença. Resolvo o processo na forma do art. 487, I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ: “A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, principalmente pelo fato de não constar nenhuma testemunha presencial dos fatos no BOAT lavrado (ID 4549518), documento formalizado por ambos os envolvidos no acidente, me parecendo que anular a r. sentença apenas protelaria o regular andamento do feito. No mérito em si, entendo que a r. sentença merece pequeno reparo. Na dinâmica do acidente, comungo do mesmo entendimento do magistrado
a quo
, vez que o local do sinistro não possui duas faixas, conforme faz crer o recorrente, mas apenas uma. Além disso, no BOAT consta ainda a informação de que a autora Delfina estava ingressando na rotatória, quando então o requerido, por certo, não observou que deveria aguardar, seguiu e acabou colidindo com o veículo da mesma. O prejuízo material correspondente ao valor pago pela franquia, de fato, deve ser arcado pelo recorrente, posto que indubitavelmente foi o causador do acidente. Por fim, no que se refere aos danos morais, sabe-se que a ocorrência de acidente de trânsito, via de regra, somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca. Portanto, para a configuração do dever de indenizar por lesão moral, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. A atividade de trânsito, por si só, já é perigosa e sujeita a acidentes, e a probabilidade de ocorrência de sinistros, por mais que as pessoas sejam cautelosas, está dentro da normalidade. A negativa do recorrente em arcar com os custos se deve a sua tese de ausência de responsabilidade, situação que por si só é incapaz de ocasionar dano moral. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Assim, em que pese a necessidade de reparos no veículo das recorridas, situação esta que se resolve com os danos materiais reconhecidos neste feito, para configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais advindos do ato ilícito e, se assim não procederam as autoras, não se desincumbiram do seu ônus probandi, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório. Vale registrar, outrossim, que o acidente não teve vítimas, ou seja, não gerou qualquer tipo de abalo, o que seria afastado, por exemplo, se as autoras tivessem sofrido lesões e encaminhadas para atendimento médico.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para afastar a indenização a título de danos morais. Quanto ao mais, mantenho a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)